Tribunal: TJSP
Processo: 2113366-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BLINDAGEM DE CONTA BANCÁRIA – DESCABIMENTO - Recuperandas que postularam ao juízo da recuperação judicial a "blindagem" de conta bancária, sob o argumento de que se trata de medida que visa evitar que sofram constrições indevidas, pondo em risco o cumprimento do plano aprovado – Descabimento - Compete ao juízo da recuperação analisar, caso a caso, se eventual

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BLINDAGEM DE CONTA BANCÁRIA – DESCABIMENTO - Recuperandas que postularam ao juízo da recuperação judicial a "blindagem" de conta bancária, sob o argumento de que se trata de medida que visa evitar que sofram constrições indevidas, pondo em risco o cumprimento do plano aprovado – Descabimento - Compete ao juízo da recuperação analisar, caso a caso, se eventual constrição é devida e se afeta, ou não, o plano de recuperação judicial - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.